Tribunal: TJMT
Processo: 1032116-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032116-87.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUSA MARIA DA SILVA - CNPJ: 07.834.307/0001-37 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), VICENTE MATEUS DA SILVA - CPF: 489.128.595-87 (RECORRIDO), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1032116-87.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.

1032116-87.2022.8.11.0002

Recorrente:
Vicente Mateus da Silva

Recorrida
: Neusa Maria da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITA – CONTRATAÇÃO VERBAL – CONTROLE DE VENDAS ASSINADOS POR TERCEIROS – PROVA FRÁGIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. No caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1032116-87.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.

1032116-87.2022.8.11.0002

Recorrente:
Vicente Mateus da Silva

Recorrida
: Neusa Maria da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Vicente Mateus da Silva.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 251416935): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 22.333,70 (vinte e dois mil trezentos e trinta e três reais e setenta centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 251416937): requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ante a inexistência de prova inequívoca da contratação e da relação jurídica entre as partes.

Contrarrazões
(Id. 251416942): defende a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1032116-87.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.

1032116-87.2022.8.11.0002

Recorrente:

Vicente Mateus da Silva

Recorrida
: Neusa Maria da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Neusa Maria da Silva em face de
Vicente Mateus da Silva
, em razão de venda de marmitas.

Da narrativa inicial a autora afirma em síntese que em 2019 firmou contrato verbal para o fornecimento de marmitas para os funcionários do requerido
Vicente Mateus da Silva
, deixando ele de cumprir com suas obrigações em 15/09/2020, acumulando um débito no total de R$ 46.428,77 (quarenta e seis mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), afirma que tentou por diversas vezes receber o montante, inclusive com notificação extrajudicial, sem êxito.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que é parte ilegítima para responder pela presente demanda, ao argumento de que não realizou a contratação do serviço de fornecimento de marmitas; sustenta que inexiste nos autos qualquer comprovação válida de que tenha firmado qualquer tipo negócio jurídico com a recorrida, uma vez que ela apresentou diversos blocos de vendas assinados por terceiros.

Da análise dos autos, observa-se que a autora junta como meio probatório do fornecimento de marmitas documentos intitulados como “controle de vendas” com assinaturas de pessoas estranhas a lide e capturas de tela recortadas do WhatsApp em Id.

257447191, que não contém sequer o número de celular das partes, assim como da leitura da conversa não há qualquer menção de valor ou sobre o serviço de fornecimento de marmitas que deu origem à dívida.

Desta forma, diante da fragilidade da prova produzida e, não havendo nenhum outro elemento comprobatório que corrobore a versão autoral, tem-se que a autora não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITA - CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS - AUSÊNCIA - ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR .
Em autos de cobrança com fundamento na prestação de serviços de fornecimento de marmitas e de indenização por danos morais advindos do inadimplemento, a improcedência dos pedidos é de rigor quando a prova colhida não se mostra hábil a demonstrar os fatos constitutivos da pretensão na esteira do artigo 373, I, do CPC.
(TJ-MG - AC: 00425791020188130352 Januária, Relator: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2020, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVAS - "PRINTS" DE CONVERSAS DE WHATSAPP - INVALIDADE - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO IMPROVIDO. -
As mensagens obtidas por meio de "print screent", são meras impressões da tela do celular, produzidas unilateralmente, despidas da necessária autenticação, podendo inclusive serem editadas ou apagadas
- Não tendo a apelante apresentado indícios de provas capazes de desconstituir o depósito realizado pelo apelado, a manutenção da sentença que extinguiu o processo face o cumprimento total da obrigação, é medida que se impõe - Recurso improvido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000308-86.2023.8.13.0363, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 22/02/2024, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. CONTRATO VERBAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO VALOR AJUSTADO
E A CONCLUSÃO DA OBRA DE FORMA ADEQUADA.
DECISÃO QUE SE BASEIA EM “PRINTS” DE CONVERSAS POR MEIO DO
WHATSAPPS
INCONSTANTES E IMPRECISAS
E FOTOS DO GALPÃO CONSTRUIDO. FRAGILIDADE. NECESSIDADE DE AFERIR, COM AMPLA PROVA, NOTADAMENTE PERÍCIA, A QUE CORRESPONDERIA O LABOR REALIZADO PELO AUTOR E VALORES AJUSTADOS E SE A OBRA FORA REALIZADA NAS DIMENSÕES PLEITEADAS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de
ação
de
cobrança
em que o Recorrido Alexandre Lemes da Silva postula o recebimento dos valores remanescentes do negócio jurídico firmado junto ao Recorrente, no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pela construção de um galpão de 180m2. 2. O feito foi instruído e prolatada a sentença de procedência, na qual rejeitou as preliminares aventadas e condenou o réu ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao autor, devidamente corrigido. 3. A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pelo acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial, subsidiariamente, seja reformada a sentença para totalmente improcedente. 4. Pois bem. Não há dúvida de que o autor trabalhou na construção de galpão para o réu. A questão controvertida está no valor. O autor afirma que o preço ajustado pelo serviço foi de R$ 43.000,00, tendo recebido apenas R$ 25.000,00. O réu defendeu que esse seria o valor, inteiramente pago. 5.
Não há elementos seguros a apontar que a quantia buscada seria, realmente, aquela que o juízo de origem fixou, de razoável importe (R$ 18.000,00), porque estribada em parca prova, sendo de grande risco, prolatar decisão injusta para qualquer das partes. 6. Ainda, não há como se apurar, com
base
na prova dos autos, se a construção foi efetuada de forma adequada, conforme acertado entre as partes, sem a realização de uma perícia a ser feita por profissional com conhecimento técnico.
7. Em se cuidando de construção, possível aferir, mediante dilação probatória ampla (perícia) em que consistiria esses valores cobrados e se de fato a construção fora concluída e realizada nas dimensões pleiteada. 8. Dessa forma, entendo que o Juizado Especial é incompetente para processar e julgar este feito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/1995. 9. Recurso da recorrente EVO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP conhecido e provido. Processo extinto sem resolução do mérito diante do reconhecimento da incompetência do juizado especial. (N.U 1000275-88.2019.8.11.0096, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

No presente caso, cabia à recorrida comprovar de forma inequívoca a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes, o que não ocorreu. Logo, a sentença deve ser reformada, afastando-se a condenação imposta ao recorrente.

Isto posto, conheço do recurso interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025